Tribunal: TJES
Processo: 5000305-60.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000305-60.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SOLIVAN FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000305-60.2024.8.08.0000

PACIENTE: SOLIVAN FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: ELANE CRISTINA MONTOVANI BASTOS RAPOSO - ES28691

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (
ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06
)
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI Nº 11.340/06).
PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência.

2. No presente caso, o Habeas Corpus foi instruído apenas com documentos particulares, tais como certidão de nascimento, comprovante de residência e RG, porém não há nenhum documento relacionado aos fatos, sequer sendo oferecida cópia da Decisão por meio da qual a prisão fora decretada.

3
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000305-60.2024.8.08.0000

PACIENTE: SOLIVAN FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: ELANE CRISTINA MONTOVANI BASTOS RAPOSO - ES28691

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SOLIVAN FERREIRA DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº
0008475-35.2023.8.08.0035
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
2
1
/
1
2/2023
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso, o Habeas Corpus foi instruído apenas com documentos particulares, tais como
certidão de nascimento, comprovante de residência e RG
, porém
não há nenhum documento relacionado aos fatos
,
sequer sendo oferecida cópia da Decisão por meio da qual a prisão fora decretada.

Com efeito,
a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a apreciação do pedido, sendo caso de não conhecimento da impetração.
É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

De qualquer forma, cumpre registrar que, em suas informações, a autoridade coatora esclareceu o seguinte:

“Ato contínuo, este Juízo manteve o decreto prisional na data de 24/01/2024, ao constatar que permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, eis que graves os fatos postos ao crivo do judiciário, especialmente as mensagens ameaçadoras constantes dos autos às fls.05/06, cujos trechos são os seguintes “ (....) você não vai ficar com ninguém (....) se insistir você vai morrer; (...) o primeiro nome da lista p “mim” ir atrás é você; (...) tinha gente perto de você, não foi hoje mas tem outros dias; (...) a única coisa que quero agora de você é sua alma e seu sangue”.

Há nos autos às fls. 59, inclusive, certidão com manifestação da vítima pela manutenção da prisão do requerido/paciente.

Assim, este Juízo entendeu necessário uma reação enérgica das autoridades para garantia da ordem pública, evitando que o paciente volte a atentar contra a vida da vítima, bem maior a ser tutelado pelo Estado, garantindo-lhe a integridade física e psíquica, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para não conhecer do habeas corpus.